Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. INCABÍVEL.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Não merece prosperar a alegação de omissão em relação ao sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR 21, uma vez que o acórdão embargado tratou apenas da matéria de limitação temporal do título executivo, não perpassando pela análise da legitimidade ativa dos servidores para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor do SINDIRETA/DF.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.